Tribunal: STF
Processo: Rcl 85161
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Distrito Federal, em face de decisão proferida pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000131-64.2025.5.10.0011 que versa sobre as condições de trabalho de servidores públicos do Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, submetidos a regime jurídico estritamente estatutário.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “a) A Ação Civil Pública e a Natureza Inequivocamente Estatutária do Vínculo Jurídico



    A controvérsia subjacente tem origem na Ação Civil Pública nº 0000131-64.2025.5.10.0011 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em face do Distrito Federal. Na referida ação, o Parquet laboral postula a imposição de uma série de obrigações, além de danos morais coletivos, sob o pretexto de tutelar o meio ambiente de trabalho no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN. 



    O cerne da referida ACP é o déficit de profissionais de saúde no referido Hospital, conforme se percebe do seguinte trecho da inicial (Doc. 01):



    (...)



     O que o MPT busca, em verdade, é tutelar judicialmente referido déficit, obrigando o Distrito Federal a realizar uma série de planos e contratações de tais profissionais. 



    Ocorre que os trabalhadores em favor dos quais o MPT pretende atuar são servidores públicos estatutários, cujo vínculo com a Administração Pública é regido, integral e exclusivamente, pela Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que "dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais". A demanda originária não versa sobre uma "relação de trabalho", portanto, mas sobre a própria estrutura e funcionamento da Administração Pública em matéria de servidores estatutários, matéria regida pelo Direito Administrativo e, por conseguinte, estranha à competência da Justiça Laboral. 



    b) A Decisão Reclamada: A Tese Jurídica Hostilizada e a Tentativa de Esvaziamento do Precedente Vinculante 



    Não obstante a clareza da natureza jurídico-administrativa da lide, a autoridade reclamada, em sentença, assim se manifestou (Doc. 02):



    (...)



    A tese jurídica sufragada pela autoridade reclamada, em síntese, é a de que a competência da Justiça do Trabalho para tutelar o meio ambiente laboral seria ampla e irrestrita, sobrepondo-se à regra de incompetência para causas estatutárias, com base em uma interpretação extensiva da Súmula 736/STF desta Suprema Corte que, como se demonstrará, foram, há muito, superados pela evolução jurisprudencial deste próprio Tribunal. 



    Ao assim decidir, a autoridade reclamada não apenas incorreu em error in judicando, mas praticou ato que usurpa a competência desta Corte e esvazia o conteúdo vinculante da decisão proferida na ADI 3.395/DF e a correta interpretação da Súmula 736/STF. Sendo assim, além de ter havido a interposição de recurso ordinário em face da sentença, justifica-se o manejo da presente Reclamação.” (eDOC 1, pp. 4-8)



    O Distrito Federal sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria ofendido a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores.



    Nesses termos, aduz que “Não há como o Judiciário Trabalhista imiscuir-se na definição de contratação de novos servidores, na quantidade de servidores que devem compor uma escala de plantão em um hospital público, ou na elaboração de tal ou qual plano de ação, sem, com isso, interferir diretamente na ratio decidendi da ADI 3.395/DF. Tais decisões são fruto de um complexo processo que envolve planejamento, discricionariedade administrativa, disponibilidade orçamentária, estatuto legal e ponderação de múltiplos interesses públicos, todos informados pelos princípios e regras do Direito Administrativo”. (eDOC 1, p. 9) 



    Defende a inaplicabilidade da Súmula 736/STF (Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores), considerando que “A interpretação que prevaleceu é a de que a Súmula 736/STF aplica-se a todas as relações de trabalho submetidas à competência da Justiça Laboral. Isso porque, uma vez que a ADI 3.395/DF, em decisão com força vinculante, excluiu a relação estatutária do rol de competências da Justiça do Trabalho, a Súmula 736 não pode ser invocada para reintroduzir, por via oblíqua, a competência que foi expressamente afastada”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem e, ao final, seja cassada a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública nº 0000131-64.2025.5.10.0011, por afronta à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395-MC/DF, declarando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a referida ação, extinguindo a causa, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, ressalto que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    No caso em apreço, o processo originário refere-se a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, na qual se alega o descumprimento de normas atinentes ao meio ambiente de trabalho no que diz respeito aos enfermeiros que atuam no âmbito do HRAN, e se requer a condenação do réu a:



    ”a) Providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a elaboração de plano de ação para a efetivação de melhorias relacionadas ao dimensionamento de pessoal no HRAN, devendo constar, necessariamente, etapa de elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho AET das funções e postos de trabalho dos seus setores/departamentos, ressaltando a área da enfermagem, nos termos do item 17.3.2 da NR 17, com seus respectivos prazos de implementação, com a finalidade específica de restaurar o equilíbrio do meio ambiente de trabalho. 



    b) Cumprir integralmente o plano a que se refere o item anterior, após sua aprovação e eventual alteração, por este Juízo, ouvido previamente o Ministério Público do Trabalho, no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da aprovação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 



    c) Pagar, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral coletivo, em razão da abusividade das condutas perpetradas. (eDOC 5, p. 28)



    Foi proferida sentença de procedência do pedido afastando a preliminar de incompetência da justiça do trabalho mediante os seguintes fundamentos:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DOTRABALHO



    O Distrito Federal argui a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente Ação Civil Pública, sob o argumento de que a relação jurídica predominante dos trabalhadores do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) é de natureza jurídico-estatutária, atraindo a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A presente ação não visa discutir a natureza do vínculo jurídico dos servidores lotados no HRAN, mas sim tutelar o meio ambiente de trabalho hígido e seguro, direito social fundamental assegurado a todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos (Art. 7º, inciso XXII, c/c Art. 39, § 3º, da Constituição Federal). A causa de pedir central reside no alegado descumprimento, pelo ente público empregador, de normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, especificamente no que concerne ao dimensionamento adequado de pessoal, que impactaria diretamente as condições laborais e a saúde dos trabalhadores (sobrecarga, estresse, riscos psicossociais).



    Trata-se, portanto, de matéria inserida na competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal:



    "Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores."



    A jurisprudência do próprio STF e do Tribunal Superior do Trabalho, mesmo após a ADI 3395, tem reiteradamente afirmado a competência desta Especializada para julgar ações civis públicas que envolvam o meio ambiente de trabalho em órgãos públicos, quando a discussão não se confunde com a relação jurídico-administrativa em si. Nesse sentido, o MPT cita precedentes relevantes em suas razões finais (ID ), como a Rcl 52766 AgR/RO (Rel. Min. Luís Roberto37b1e20Barroso) e a Rcl 64784 AgR (Rel. Min. Cristiano Zanin), os quais adoto como razões de decidir. Nesses julgados, o STF firmou que a análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro, insere-se na competência da Justiça do Trabalho, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos os trabalhadores. 



    Portanto, sendo a causa de pedir relacionada ao descumprimento de normas de saúde e segurança aplicáveis ao meio ambiente de trabalho, a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho. 



    Rejeito a preliminar.” (eDOC 6, p. 2-3)



    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central da reclamante é que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395, na medida em que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, em que se alega o descumprimento de normas atinentes ao meio ambiente do trabalho pelo ente federado.



    Transcrevo, pois, a ementa do mencionado paradigma:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Ao apreciar o mérito da ADI 3.395, o eminente Ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar concedida, para assentar que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange demandas ajuizadas para discussão da relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores.



    Entendo que esse posicionamento deve ser acompanhado, com a ressalva de que as relações jurídico-estatutárias têm sentido amplo, pois abrangem, na verdade, as relações jurídico-administrativas decorrentes de liame entre a Administração Pública Direta e Autárquica e seus agentes. Nesse sentido, consigne-se o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Para Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017, cuja ementa assim dispõe:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl 8909 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Com efeito, o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da ação civil pública em que se discute normas referentes ao meio ambiente do trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico estatutário, violou o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.395, na qual se assentou que compete à Justiça Comum apreciar as causas que tratem das relações jurídico-administrativas mantidas entre o Poder Público e seus servidores.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário. 2. A discussão referente a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho decorrem da relação jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e seus agentes, atraindo a competência da Justiça comum. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 53214 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 21-11-2023; grifou-se)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário, caracterizando a competência da Justiça comum. 2. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53238 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09-11-2023; grifou-se)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação constitucional, para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a imediata remessa da Ação Civil Pública nº 0000131-64.2025.5.10.0011 à Justiça comum. 



    Comunique. Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente